Tribunal: TJES
Processo: 5006290-70.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006290-70.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: RENATO FALCAO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006290-70.2022.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO
: RENATO FALCÃO.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO VIVO FIBRA, CUJA NARRATIVA DA PARTE AUTORA RESTOU ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbi
s: "
(...) a parte Autora narra que é cliente da Requerida, e possui um pacote de internet VIVO FIBRA, tendo como número de cliente 8999 3276 9186, vinculado ao plano denominado Vivo Fibra 300 Mbps, no valor fixo de R$ 109,90 (cento e nove reais e noventa centavos). Aduz que a Requerida alterou o valor do plano unilateralmente e sem aviso prévio para o valor de R$ 169,90 (cento e sessenta e nove reais e noventa centavos). Relata ter realizado a reclamação: ‘acabou por aceitar uma proposta do preposto da requerida, de nome CAIO, para adequar seu plano no valor de R$ 89,99 (oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) por tempo INDETERMINADO, com a alteração da velocidade de internet para 600 Mbps. Ocorre que, para nova surpresa e mais um imenso desgaste, a parte autora recebeu no mês de fevereiro/2022, nova fatura, agora com mensalidade no valor de R$ 120,95 (cento e vinte reais e noventa e cinco centavos)’ (...)
". PUGNA A PARTE AUTORA PELA CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ À OBRIGAÇÃO DE FAZER E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, EM QUE A PARTE RÉ RESTOU CONDENADA À OBRIGAÇÃO DE FAZER NO SENTIDO DE CUMPRIR PLANO CONTRATADO PELO AUTOR, BEM COMO AO PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE A R$ 30,96 (trinta reais e noventa e seis centavos) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E O VALOR DE R$ 3.000 (três mil reais) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA EM QUE ALMEJA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA. EM RELAÇÃO AO MÉRITO RECURSAL,
A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
COM EFEITO, AS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO ATO GUERREADO, EM ESPECIAL PORQUE A RÉ, ORA RECORRENTE, FALHA NO DEVER INFORMACIONAL, COMO SE NOTA NO SEGUINTE TRECHO,
in verbis
: “
(...)

a Requerida argui ausência de falha, sustentando, em suma, que a alteração do valor cobrado foi decorrente do término do período de 12 meses dos descontos ofertados no serviço de internet banda larga. Alega ainda inexistente de plano nas condições financeiras alegadas pela parte Autora acerca de oferta com 600 MBPS. Pois bem. Dá analise do caderno processual, concluo pela falha na prestação de serviço da Requerida. Isso porque, restou comprovado nos autos que a Requerida lançou alteração do valor do plano do Autor sem aviso prévio, conforme faturas apresentadas pelo Autor e pela própria Requerida, nas quais observa-se fatura com venc. 25/01/2022 cobrança de R$ 169,99 (Id 12888007), e na fatura com venc. 25/12/2021 com valor de R$ 109,99 (Id 12888004), nota-se ainda que na fatura anterior a alteração de valores (Id 12888004) não consta informação de forma clara e devida acerca da alteração do valor do plano, caracterizando assim violação ao direito de informação do consumidor, nos termos do artigo 6º, III do CDC. Além disso, não há como prosperar os argumentos da Requerida acerca do novo plano que o Autor alega ter firmado com o preposto da Requerida, tendo em vista que a Demandada não traz nos autos prova em seu favor. Nota-se que a Requerida não impugna o número de protocolo apresentado pela parte Autora. Com também, a Requerida não faz juntar o resultado do protocolo de atendimento indicado com a exordial, que poderia impedir o reconhecimento do direito da parte Autora (CPC/2015, 373, II e 434).
”
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, MANTENDO-SE
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95).
CONDENO
A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, O QUAL FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)